Tribunal: TJSP
Processo: 1019492-26.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços. Corte no fornecimento de energia elétrica. Inadimplemento de parcela referente ao acordo firmado entre as partes. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.